Tribunal: TJDFT
Processo: 0750946-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA À IGUALDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais formulado por advogada em cumprimento de sentença para recebimento de valores a título de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há inconstitucionalidade formal e/ou material quanto à dispensa do adiantamento das custas processuais, prevista no § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, prevê expressamente a dispensa de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, sem fazer distinção entre advogado pessoa física e sociedades de advogados.
4. A jurisprudência, inclusive deste TJDFT, tem se posicionado no sentido da interpretação ampliativa do § 3o do art. 82 do CPC, alcançando as sociedades de advogados, sem que se entenda ser inconstitucional o referido dispositivo, seja no âmbito formal, rechaçando o vício de iniciativa, seja no aspecto material, por não se tratar de violação à igualdade de tratamento entre os contribuintes, para uma categoria profissional, notadamente por se tratar de mero adiamento do momento de cobrança de tal valor, não se enquadrando, assim, de isenção de obrigação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil aos advogados, dispensando-se do recolhimento das custas iniciais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, diante da ausência de distinção legal e da natureza alimentar do crédito perseguido, sem que se identifique tal dispositivo como inconstitucional, nem de maneira formal, nem material, por falta de vício de iniciativa na propositura da Lei de no 15.109/2025, bem como por ausência de violação à isonomia entre contribuintes.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 82, § 3o; Lei no 15.109/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079580, 0740941-08.2025.8.07.0000, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2026, p. 27/01/2026.